Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-40.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003026-40.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Redator Designado:
Des(a).RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (AGRAVANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (AGRAVANTE), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (AGRAVADO), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (AGRAVADO), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (AGRAVADO), JOAQUIM DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.703.988-53 (ADVOGADO), ANDREA SANTOS FERREIRA - CPF: 150.926.128-19 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – VALOR DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – SUPOSTA PERDA DE OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

A decisão do juízo
a quo
que concede parcialmente os pleitos recursais do agravante não implica em perda de objeto quando ainda subsistirem questões relevantes, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado, a serem apreciadas pela Corte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES e WAGNER VASCONCELOS DE MORAES, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto em face da FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. e GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Na ocasião, os agravantes buscam rediscutir os fundamentos da decisão monocrática, repisando que ainda subsiste interesse recursal, no instante em que a assinatura do contrato de financiamento do imóvel, objeto da lide, deveria considerar o valor de R$ 386.391,25 (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e noventa um reais e vinte e cinco centavos), sem qualquer cobrança de juros.

Alegam que, o não enfrentamento do mérito do recurso, implica na manutenção de base, a qual obrigou a parte autora ao cumprimento da obrigação no montante de R$ 690.609,96 (seiscentos e noventa mil seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAM SANTOS FERREIRA, OAB/SP 123.242.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso sob o argumento de que a decisão superveniente proferida pelo juízo de origem não suprimiu o interesse recursal.

Todavia, da leitura dos autos, infere-se que os agravantes buscaram a reforma da decisão de origem, para que os prepostos das empresas agravadas fossem compelidos a assinar o contrato de financiamento do imóvel, objeto da lide, pelo no valor remanescente de R$ 386.391,25 (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos).

Com efeito, a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento se deu em razão de a decisão indeferitória, na origem, ter sido posteriormente revista pelo Juízo de origem (id nº 80991050), o qual, em reconsideração, determinou o comparecimento dos demandados, ora agravados, para assinar o contrato de financiamento com a instituição bancária.

A reconsideração da decisão foi motivada, sobretudo, pela aquiescência das empresas demandadas, que posteriormente à interposição deste recurso, peticionaram nos autos, no id nº 80188651, expressando concordância
com o valor indicado pelos autores, sem se oporem, igualmente, à assinatura do contrato.

Na ocasião a agravada manifestou que:

Sendo assim, o recurso foi julgado prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em decorrência da decisão superveniente
que em tudo atendeu à pretensão dos agravantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento interposto de decisão da 10ª Vara da Comarca de Cuiabá que, em Ação para Cumprimento de Obrigações de Fazer e Entrega de Coisa nº. 1019632-93.2017.8.11.0041, não acolheu a tese de não incidência dos juros de mora no saldo devedor e indeferiu o pedido para que as empresas demandadas, ora agravadas, fossem compelidas a assinar o contrato de financiamento do imóvel.

A relatora não conheceu o Recurso em razão da perda de objeto sob os seguintes fundamentos:

“(...) A decisão indeferitória foi posteriormente revista pelo Juízo de origem (id nº 80991050), o qual determinou o comparecimento dos demandados, ora agravados, para assinar o contrato de financiamento com a instituição bancária.

A reconsideração da decisão foi motivada, sobretudo, pela aquiescência das empresas demandadas, que posteriormente à interposição deste recurso, peticionaram nos autos, na origem, no id nº 80188651, expressando concordância quanto ao valor indicado pelos autores, sem se oporem, igualmente, à assinatura do contrato. (...)”

Os agravantes impugnam a decisão monocrática por meio de Agravo Interno sob o argumento de que subsiste interesse recursal pois a assinatura do contrato de financiamento do imóvel, objeto da lide, deveria considerar o valor de R$ 386.391,25, sem qualquer cobrança de juros.

Consta dos autos que, além de pleitear que as rés assinem o contrato, os agravantes discutem o montante do saldo devedor, já que defendem que resta R$ 386.391,25, sem a incidência de juros e correção, enquanto as agravadas indicam que, com os consectários contratuais, a quantia é de R$ 773.000,00.

A antecipação da tutela foi indeferida, tendo a Relatora consignado que “
A respeito dos valores em discussão,

há outras decisões anteriores emanadas deste Tribunal em sede de recurso de agravo de instrumento e recurso de apelação cível, os quais, devem ser examinados conjuntamente com o contrato e aditivos assinados pelas partes
” (Id. nº 119873991).

Com isso, temendo o cancelamento do financiamento pelo Banco, os agravantes realizaram, à título de garantia, o depósito judicial da diferença de R$ 315.552,85 e requereram que fosse determinada que as rés assinassem o contrato bancário. Também pleitearam que o montante não fosse levantado tendo em vista que este Agravo de Instrumento estava pendente de julgamento (Id. nº 78560297).

Intimadas, as agravadas se manifestaram no sentido de que “
os Requeridos concordam com o imediato comparecimento, por meio de seus representantes, a instituição financeira para assinar o contrato de financiamento imobiliário no valor de R$ 386.391,25,
desde que este valor seja depositado diretamente na conta da FATEX RESIDENCIAL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (Banco Bradesco – nº 237, Agência: 2647-6, Conta Corrente: 263-1, Favorecido: Fatex Residencial Construtora e Incorporadora SPE LTDA, CNPJ 14.051.271/0001-80), bem como,
que seja realizado o levantamento do valor depositado em juízo de R$ 315.552,85, a fim de saldar a dívida
estabelecida em contrato,
implicando na desistência do Agravo de Instrumento nº 1003026-40.2022.8.11.0000 pela autora
” (Id. nº 80188651).

Por sua vez, os autores defenderam a assinatura do contrato sem que “
sem que seja condicionado à desistência de agravo ou a entrega de chaves após trânsito em julgado do agravo n.º 1003026-40.2022
, pois o valor da parcela de chaves já foi depositado em juízo conforme agravo de instrumento n.º 1012082-39.2018.8.11.0000, já transitado em julgado
” (Id. nº 80266312).

O magistrado deferiu em parte os pedidos de ambos os litigantes nos seguintes termos:

“(...) Assim, considerando que resta pendente apenas a assinatura do contrato de financiamento no valor de R$ 386.391,25, para considerar o pagamento da ‘parcela de chaves’,
não há que se falar na entrega das chaves após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 1003026-40.2022.8.11.0000, e nem que seja condicionada a desistência do referido recurso, vez que não há como este juízo obstar o direito de ação da parte autora, com relação ao recurso de agravo, por se tratar de garantia constitucional por força do art. 5º XXXV da CF/88
.

Do mesmo modo, não há como determinar que o valor do financiamento seja liberado, diretamente, na conta bancária da requerida, vez que a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 1012082-39.2018.8.11.0000 (id. 19312071, pág. 02/11), condicionou o depósito em juízo do valor remanescente.

Por outro lado, a entrega das chaves deve ser condicionada a comprovação nos autos, pela parte autora, da liberação do valor do financiamento à construtora, através do depósito judicial.

Desta forma, considerando que a parte autora está na iminência de ter o contrato de financiamento com a instituição bancária cancelado pela falta de assinatura da requerida, e houve a concordância desta em assiná-lo, intime-a para, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça ao Bradesco Prime (Duque de Caxias – Cuiabá) Rua Mal. Mascarenhas de Moraes, 32, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, CEP 78043-352, para assinar o contrato que está sob os cuidados da Gerente Thaisa, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento injustificado. (...)”

Por conseguinte, é evidente que a decisão do juízo
a quo
não implica na perda de objeto já que esta Corte deve se manifestar sobre questões relevantes, em especial a incidência dos juros de mora que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo magistrado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para o Agravo de Instrumento seja conhecido e julgado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vênia à Relatora para acompanhar a divergência para
dar provimento
ao recurso regimental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022